Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vícios de contradição ou obscuridade a serem sanados se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente as questões apresentadas, necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
3. Existindo vício de omissão no acórdão, consistente em não apreciação da tese de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, de rigor a sua correção.
4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Embargos parcialmente providos, sem alteração do julgado.